Tribunal: TJSP
Processo: 2040707-78.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000388952
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2040707-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Peruíbe, em que é paciente LOURIVAL
FERNANDES CERQUEIRA e Impetrante THIAGO PINAS WENCESLAU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: denegaram a ordem.
v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2040707-78.2020.8.26.0000 -Voto no 43744
2
HABEAS CORPUS No 2040707-78.2020.8.26.0000
VOTO no: 43.744
IMPETRANTE: Thiago Pinas Wenceslau
PACIENTE: Lourival Fernandes Cerqueira
COMARCA: Itanhaém
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo
advogado Thiago Pinas Wenceslau em favor de LOURIVAL FERNANDES
CERQUEIRA ao fundamento, em breve síntese, de que o paciente estaria experimentando
ilegal constrangimento devido ao excesso de prazo para a formação da culpa (fls. 1/4).
O impetrante alega, em suma, que a prisão perdura desde 11/10/2018
sem notícia da prestação jurisdicional e sem que a Defesa tivesse dado causa para tanto.
Aduz que recebida a denúncia em 16/9/2019, a audiência designada somente para 3 de
março p.p. foi retirada de pauta em 16/11/2019, vez que as testemunhas arroladas residem
fora da comarca, tendo sido na ocasião expedidas cartas precatórias pendentes de
cumprimento, não havendo previsão para a realização da audiência.
Requereu, com a presente impetração, a revogação da prisão
preventiva com expedição de alvará de soltura.
Providenciada a documentação para a instrução do writ (fls. 6/7 e
11/469), a liminar foi indeferida (fls. 471/473) e encontram-se nos autos as informações do
r. Juízo apontado como coator (fls. 478/480) e o parecer da douta Procuradoria Geral de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2040707-78.2020.8.26.0000 -Voto no 43744
3
Justiça, que se manifesta pela denegação da impetração (fls. 483/487).
É o relatório.
O caso é de denegação da ordem.
Depreende-se da inicial que a acusação é por suposta infringência
aos artigos 33, caput, e 35, caput, e 36, todos da Lei no 11.343/2006; e art. 2o, caput, c.c. o
§ 3o (exercer o comando da organização) e § 4o, inciso IV (ligação com outra organização
o PCC), da Lei no 12.850/2013, praticados todos entre si na forma dos artigos 29 e 69,
ambos do Código Penal, praticados todos entre si na forma dos artigos 29 e 69, ambos do
Código Penal.
Ao que consta o paciente e outras seis pessoas integravam uma célula
de organização criminosa, coligada e integrante do denominado “Primeiro Comando da
Capital” (PCC) que, mediante associação permanecente de seus membros explorava o
tráfico ilícito de entorpecentes no ponto conhecido como “Biqueira da CNJ” do bairro
Caraguava, na comarca de Itanhaém.
As investigações realizadas por três meses identificaram o paciente
como sendo figura central do mencionado ponto de drogas. Ele seria o responsável pela
aquisição do entorpecente comercializado no local, junto aos fornecedores da organização
criminosa “PCC”, e pela remessa do dinheiro obtido com a mercancia realizado pela célula
sob o seu comando, à aludida organização criminosa. O prosseguimento das investigações
resultou na busca realizada na residência dele, situada na Praia Grande, oportunidade em
que se apreenderam quatro aparelhos de telefone celular, cinco “pen drives”, dez “chips de
telefone celular das operadoras “Tim” e “Vivo”, a quantia de R$ 3.600,00 (três mil e
seiscentos reais), uma porção de “maconha” e o veículo “WV/Gol”, placas FMI-7947.
Em 12/10/2018, sobreveio o decreto de prisão temporária, prorrogada
por igual período, posteriormente convertida em prisão preventiva por ocasião do
oferecimento da denúncia em 10/12/2018, recebida em 16/09/2019 (fl. 337).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2040707-78.2020.8.26.0000 -Voto no 43744
4
Regularmente notificado e intimado em 29/5/2019, o paciente
apresentou defesa escrita (fls. 303/328), e após a apresentação da defesa escrita dos demais
corréus, em 16/9/2019 seguiu-se com a citação e a intimação deles para a audiência de
instrução e julgamento designada para 3 de março p.p. (fl. 337), a qual foi posteriormente
cancelada, visto que todas as testemunhas eram de fora da comarca (Praia Grande),
determinando-se assim a expedição das respectivas cartas precatórias que ora aguarda os
seus cumprimentos com as oitivas de todas as testemunhas (fls. 478/480).
Pois bem. Analisando os autos, não se verifica o constrangimento
ilegal apontado, já que por ora se faz presente a necessidade da manutenção da custódia
cautelar do paciente.
Como se sabe não existe prazo peremptório para o encerramento do
processo, tendo em vista que não há como desconsiderar as inúmeras situações que podem
ocorrer em cada caso em particular.
A duração do processo e os critérios a serem observados são o da
razoabilidade e o da proporcionalidade, de modo que eventual constrangimento somente
pode ser considerado quando o atraso não decorrer das peculiaridades do caso, não
devendo ser mantido preso apenas aquele que, em hipótese de condenação, possivelmente
poderá não ter a liberdade restringida.
Consoante informações prestadas pela douta autoridade apontada
como coatora e da documentação juntada, trata-se de ação complexa com pluralidade de
réus e de defensores, tendo sido necessária a expedição de carta precatória para a oitiva das
testemunhas das partes, não se mostrando excessivo o prazo decorrido até então. Por outro
lado, o paciente ostenta condições pessoais desfavoráveis, traduzidas pela prática de roubos
circunstanciados (Folha de antecedentes fls. 416/429), o que revela habitualidade delitiva,
circunstância que exige maior cautela para a concessão do benefício pretendido.
Nesse contexto, conclui-se que o argumento sobre excesso de prazo
não se sustenta, não se podendo reconhecer tenha havido omissão ou negligência por parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2040707-78.2020.8.26.0000 -Voto no 43744
5
do MM. Juiz a quo na condução do feito, ou que o prazo até então decorrido pudesse ser
imputado ao Ministério Público. O excesso de prazo para constranger deve ser imotivado,
fruto do descaso, o que não ficou evidenciado nestes autos. De todo modo, com o
cumprimento das precatórias com as respectivas oitivas de todas as testemunhas, o
processo caminha para a instrução e posterior julgamento.
Logo, a prisão do paciente é em princípio legítima, não havendo
constrangimento ilegal que possa ser sanado pela via eleita.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator